Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE COM DEFICIÊNCIA MENTAL GRAVE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta em ação cominatória ajuizada por A.P.G.D.S., objetivando a internação compulsória de sua irmã, A.G.D.S., diagnosticada com deficiência mental grave, epilepsia e histórico de violência e vulnerabilidade social. A pretensão inicial de internação psiquiátrica evoluiu, diante de avaliações médicas e socioassistenciais, para pedido de institucionalização em entidade de longa permanência, diante da impossibilidade de cuidado familiar. A sentença determinou ao Distrito Federal o custeio e promoção da internação em instituição que atenda às necessidades da paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a admissibilidade da remessa necessária em sentença ilíquida; (ii) verificar a legitimidade da autora para requerer a internação compulsória da irmã; (iii) definir a regularidade da representação processual da paciente por curadora especial; (iv) analisar a obrigação do Distrito Federal de promover e custear a internação da paciente em instituição de longa permanência diante de seu grave quadro de saúde e vulnerabilidade social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remessa necessária é admitida, nos termos da Súmula 490 do STJ, por se tratar de sentença ilíquida e por envolver prestação de serviços de saúde e assistência social com valor estimado da causa inferior a sessenta salários mínimos.
4. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecida.
5. A Defensoria Pública foi regularmente nomeada para exercer curadoria especial da paciente nos termos do art. 72, I, do CPC, sendo válida a representação processual.
6. A autora, na condição de irmã da paciente, possui legitimidade para pleitear a internação compulsória, conforme interpretação analógica do art. 747 do CPC, aplicável às medidas de cuidado de incapaz.
7. A internação compulsória é medida excepcional e exige a demonstração de risco à saúde do paciente e insuficiência dos recursos extra-hospitalares, bem como indicação médica circunstanciada, nos termos da Lei 10.216/2001 e da jurisprudência consolidada.
8. Laudos médicos e avaliação socioassistencial comprovam que a paciente apresenta transtornos mentais graves, é refratária à medicação oral, sofre crises convulsivas, e está em condição de extrema vulnerabilidade e dependência de terceiros para atividades básicas, justificando a medida de institucionalização.
9. A internação indicada não é hospitalar, mas sim em instituição de longa permanência, em razão da irreversibilidade do quadro clínico e ausência de conduta médica hospitalar, o que desloca a obrigação do Estado do âmbito da saúde para o da assistência social.
10. A Constituição Federal (art. 196) e a LODF (art. 211) impõem ao Estado o dever de assegurar acesso a serviços adequados à promoção da saúde e à proteção da dignidade da pessoa com deficiência (Lei 13.146/2015, arts. 2o e 39).
11. A jurisprudência do STF admite a atuação do Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas essenciais, diante da omissão estatal, sem violar a separação de Poderes (ARE 964542 AgR).
12. Inexistindo nos autos prova de que outros pacientes em situação equivalente estejam aguardando vaga, não há afronta à isonomia, legitimando a intervenção judicial para assegurar os direitos fundamentais da paciente.
IV. DISPOSITIVO
13. Remessa necessária e apelação desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197; CPC, arts. 72, I, e 747; Lei 10.216/2001, arts. 2o e 6o; Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 2o e 39; LODF, arts. 211, §§ 2o e 3o; Lei Distrital 6.637/2020, art. 10, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 490; TJDFT, Acórdão 1805320, 0713371-95.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 23.01.2024; STF, ARE 964542 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

(e)